Tribunal: TJBA
Processo: 0110441-65.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110441-65.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA, VITORIA DE CASTRO CAPUTE, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, CAMILA RIBEIRO SANSAO, ELIANA CALMON ALVES

APELADO: DISVABE DISTRIBUIDORA WALMEIDA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA, DANILO LIMA RIBEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de distrato c/c indenização. Contrato de concessão comercial de bebidas. Inaplicabilidade do
CDC
. Coação não demonstrada. Distrato homologado judicialmente a pedido da própria
apelada
. Quitação plena e irrevogável. Execução voluntária do negócio jurídico. Ratificação tácita. Transcurso de mais de dois anos sem insurgência. Práticas abusivas não comprovadas. Ausência de prova pericial. Validade do distrato reconhecida.
S
entença que declarou a nulidade de "Instrumento Particular de Transação, Resilição e Distrato de Contrato de Revenda e Distribuição" celebrado em maio de 2000, sob fundamento de coação moral e econômica, e condenou as rés ao pagamento de indenização por fundo de comércio, lucros cessantes, prejuízos decorrentes de redução de margem, verbas trabalhistas e danos morais. A distribuidora alegou que o distrato foi celebrado mediante práticas abusivas perpetradas pela fabricante durante quase duas décadas de relação contratual, invocando violação à Lei 8.884/94 (Lei Antitruste).
Preliminar de nulidade por ausência de custas
. Embora o benefício da gratuidade de justiça possua efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, o deferimento superveniente da benesse suspende a exigibilidade das custas complementares enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC,
considerando-se, sobretudo, que não teria qualquer sentido lógico o deferimento do benefício da gratuidade de justiça se, mesmo assim, a parte beneficiária fosse obrigada a recolher as custas complementares para prosseguir no feito
. Eventual irregularidade no recolhimento de custas não constitui vício insanável capaz de fulminar sentença de mérito já prolatada, tratando-se de questão passível de regularização. Preliminar rejeitada.
MÉRITO.
Inaplicabilidade da lógica consumerista
. O contrato de concessão comercial de bebidas constitui relação empresarial atípica, firmada entre pessoas jurídicas no exercício de suas atividades empresariais, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor. A superioridade econômica da fabricante não gera, por si só, a hipossuficiência da distribuidora que atuava no mercado há quase duas décadas.
Ausência de comprovação da coação
. A coação, para viciar a manifestação de vontade, exige prova de ameaça atual ou iminente, grave e injusta, que incuta fundado temor de dano (art. 98 do CC/1916). As práticas comerciais alegadas — "Projeto Fênix", "Planos de Excelência" e "dumping price" — são remotas no tempo e não configuram ameaça contemporânea ao distrato. Eventual ameaça de não renovação contratual constitui exercício regular de direito (art. 100 do CC/1916).
Homologação judicial a pedido da própria
apelada
. O distrato foi homologado judicialmente em 24/07/2000, a pedido espontâneo do advogado da distribuidora, conforme cláusula 11 do próprio instrumento. Tal conduta é absolutamente incompatível com a alegação de coação e evidencia livre manifestação de vontade.
Quitação plena e ratificação tácita
. A cláusula 6 do distrato contém quitação "plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável", abrangendo "todo o período em que mantiveram relação comercial", com renúncia a "toda e qualquer postulação, direito ou ação". A execução voluntária do negócio — entrega de bens, recebimento de R$ 1.800.000,00, assinatura de recibo de quitação — configura ratificação tácita e renúncia à pretensão anulatória (arts. 149 e 151 do CC/1916).
Transcurso do tempo
. O ajuizamento da ação mais de dois anos após a celebração do distrato, período em que a distribuidora permaneceu silente após receber os valores e assinar recibo de quitação, constitui forte indício de inexistência de vício de consentimento.
Práticas abusivas não comprovadas
. Embora a
apelada
tenha acostado documentos relativos à relação comercial, a comprovação de condutas como imposição de preços predatórios, engessamento de margens e "dumping price" demandaria prova pericial contábil e econômica, que não foi produzida. A própria
apelada
reconheceu na inicial que os "elementos coativos" seriam comprovados na instrução, mas não se insurgiu contra o julgamento antecipad
o – preclusão
.
Validade do distrato e prejudicialidade da pretensão indenizatória
. Reconhecida a validade do distrato, resta prejudicada a análise das pretensões indenizatórias, porquanto fundadas em práticas expressamente abrangidas pela quitação conferida quando do encerramento da relação comercial.
Ônus sucumbenciais invertido para condenar a apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade de tais verbas enquanto perdurar a condição de beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC). Recurso
provido para reformar,
integralmente, a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do distrato celebrado entre as partes.
Apelação provida.